Tribunal: STF
Processo: ARE 1458442
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. DELEGADO DE POLÍCIA. REMOÇÃO DE OFÍCIO MOTIVADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE DESVIO DE FINALIDADE DO ATO DE REMOÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.



    1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Delegado de Polícia do Estado de Pernambuco contra alegado ato coator do Secretário de Defesa Social do mesmo Estado federativo, consubstanciado na portaria que o removeu da Corregedoria Geral da SDS para a Polícia Civil de Pernambuco.



    2. Foi pleiteada a concessão de segurança para anular a citada portaria de remoção, com ressarcimento ao impetrante pelos meses em que teve suprimida a sua gratificação.



    3. Consoante se infere dos documentos carreados aos autos, o impetrante foi dispensado da função gratificada de corregedor auxiliar no dia 4.2.2016, após o que, no dia 5.2.2016, entrou em gozo de licença prêmio, a partir de 5.2.2016. Por força do art. 162, parágrafo único, da Lei estadual 6.213/1968 continuou a perceber a remuneração relativa à aludida função gratificada, apesar de ter sido dispensado de tal função.



    2. Findo o período de licença prêmio, houve a publicação da Portaria 2.225, de 4.7.2016, ora impugnada, que o removeu da Corregedoria Geral da SDS para a Polícia Civil, quando deixou de receber a gratificação de corregedor auxiliar.



    3. Embora o impetrante alegue que não houve motivação de tal remoção, as razões para tanto foram expendidas no Ofício 159/2016/Cor.Geral/GAB de 28.6.2016 acostado às fls. 189-193.



    4. Consta do aludido documento: "CONSIDERANDO que os atos de administração pessoal é medida por demais salutar, vez que no âmbito desta Casa Correcional promova-se uma "oxigenação" no quadro, tanto para a Atividade-Fim (Polícia Civil), quanto para a Atividade-Meio - (Corregedoria Geral), respeitados os requisitos funcionais, como forma de melhoria no desempenho da própria instituição, tornando-a mais ágil e eficiente, podendo trazer ganhos de produtividade e contribuir para mudanças nos relacionamentos interpessoais, pela inserção de novos componentes nas equipes de trabalho; CONSIDERANDO que a Administração Pública valendo-se da discricionariedade que possui, no sentido de movimentar os servidores de seu quadro pessoal, dentro do critério de conveniência e oportunidade, com vistas a organizar seus servidores em nome do interesse público".



    5. Registrou-se, ainda, que em consequência da remoção do impetrante foi solicitada a lotação de outro delegado para exercer as funções de corregedor auxiliar.



    6. Evidentemente, após o impetrante ter sido dispensado da função de corregedor auxiliar e ter terminado o gozo da licença-prêmio, deixou ele de fazer jus à percepção de tal gratificação, por ausência de previsão legal para tanto.



    7. Embora o impetrante alegue que sua remoção decorreu de "perseguição política", não há nos autos prova pré-constituída nesse sentido.



    8. A comprovação do direito líquido e certo deve ser feita no momento da impetração, de modo que seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido, o que não ocorre no caso dos autos.



    9. Agravo Interno não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente